Tribunal: TJSP
Processo: 1009856-20.2022.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de obscuridade consistente na ausência de manifestação acerca dos honorários de sucumbência, ante alteração do julgado. Sucumbência recíproca configurada. Obscuridade verificada. Manutenção da condenação da sentença que comporta valor irrisório. Fixação por equidade, de forma a remunerar de forma digna o trabalho realizado. Embargos de declaração acolhidos.